Tribunal: TJDFT
Processo: 0706206-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706206-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DUPORTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, DUPORTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA, GILMAR NEVES PEREIRA AGRAVADO: ADVOCACIA VASCONCELOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DUPORTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, DUPORTO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA e GILMAR NEVES PEREIRA contra a decisão de ID 115704201 – autos de origem, proferida no cumprimento de sentença autuado sob o n. 0731244-04.2018.8.07.0001, em que o d. Juízo a quo manteve a decisão sob o ID 112564084 por seus próprios fundamentos, determinando a intimação da parte executada para pagamento do valor devido, sob pena de início dos atos constritivos. Em suas razões recursais (ID 33098629), os agravantes sustentam que, antes de ocorrer o trânsito em julgado da sentença proferida na ação de conhecimento n. 0005545-86.2017.8.07.0001, o patrono da exequente requereu o cumprimento provisório (n. 0731244-04.2018.8.07.0001). Narram que o processo de conhecimento também progrediu para a fase de cumprimento sendo que, em certo momento, tramitaram duas execuções sobre os mesmos valores. Explanam que o escritório de advocacia agravado requereu a desistência do feito principal, máxime sobre os seus honorários sucumbenciais, tendo os recorrentes anuído com o pleito. Mencionam que, questionado o agravado se a desistência abarcaria todos do polo passivo, a resposta foi afirmativa, motivo pelo qual foi proferida sentença homologatória, transitada em julgado em 08/04/2021. Relatam que o agravado e a exequente Indústria e Comércio de Carnes e Derivados Boi Brasil Ltda - Em Recuperação Judicial puseram termo à relação profissional, tendo esta constituído novos patronos, sendo certo que o recorrido reservou os honorários contratuais e sucumbenciais eventualmente existentes em seu favor em face de sua ex-cliente, e não em desfavor dos agravantes. Aduzem, pois, que, desde 16/04/2019, o escritório agravado não participa da relação processual nos autos n. 0731244-04.2018.8.07.0001. Apontam que, em 13/10/2021, nos autos da execução provisória, a exequente também protocolizou pedido de desistência, ao qual os ora agravantes anuíram, sendo que eventuais honorários sucumbenciais ou contratuais não seriam suportados por esses, face às desistências das exequentes em ambos os autos. Argumentam não haver liquidez no título executivo, pois o valor R$ 284.538,45, indicado como constante da planilha da Contadoria Judicial ao ID 39688813, não foi explicitado em qualquer parte documento integrante dos autos. Requerem, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada a fim de que seja reconhecida a falta de interesse de agir do agravado, extinguindo-se o feito. Subsidiariamente, pretendem que seja determinado ao exequente que liquide o valor executado. Preparo aos ID’s 33098641 e 33098642. É o relatório. Decido. O presente recurso não merece ser conhecido. Com efeito, nota-se que, anteriormente, o agravante interpôs agravo de instrumento, autuado sob o no 0705743-12.2022.8.07.0000, em face da decisão ora agravada, o qual não foi conhecido por esta Relatoria, pois, além de o recurso ter sido apresentado intempestivamente, a matéria suscitada, igualmente, não teria sido submetida à análise do juízo de origem, cujo conhecimento acarretaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nesta oportunidade, em atenção ao fundamento utilizado anteriormente para não conhecimento da insurgência, isto é, intempestividade do recurso, os agravantes esclarecem que sua insurgência se limita à decisão que manteve entendimento anterior. Contudo, cabe mencionar que, no agravo de instrumento supramencionado, os agravantes se insurgiram tanto da decisão de ID 112564084, quando da presente decisão de manutenção. Na ocasião de julgamento do recurso, esta Relatoria consignou que a questão debatida na insurgência se referia à decisão mantida e não à posterior que, tão somente, conservou o entendimento. Por oportuno, mencione-se excerto da decisão de não conhecimento do agravo, presente no ID 117331085, dos autos de origem: Compulsando os autos de origem, observa-se que a decisão que determinou o prosseguimento do feito quanto aos honorários sucumbenciais, tendo a parte agravada no polo ativo, foi proferida sob o ID 112564084, contra a qual as agravantes também afirmam se insurgir. Confira-se o seu inteiro teor: [...] A referida decisão foi disponibilizada no DJe do dia 13/01/2022 e publicada em 21/01/2022 (certidão de ID 112888548). Apresentada, pelo agravado, a planilha atualizada de seu crédito (ID’s 114027424 e 114027425), sobreveio a petição das agravadas de ID 114128760, em que defendem o não cabimento da execução de honorários, tendo em vista os argumentos que se colacionam na íntegra: [...] Ao ID 114518920, o agravado afirmou não prosperar os argumentos declinados pelas executadas e reiterou o pleito de regular prosseguimento do feito. Ato contínuo, o magistrado a quo proferiu a seguinte decisão (ID 115704201), a qual as recorrentes também informam ser objeto do presente agravo: [...] Com efeito, a decisão ora impugnada refere-se àquela supratranscrita, publicada em 21/01/2022, que determinou o prosseguimento do feito quanto à verba honorária, incluindo no polo ativo o agravado, e excluindo a exequente originária, e não à última, que manteve referida decisão por seus próprios fundamentos. Percebe-se, portanto, que a questão debatida no presente recurso não surgiu da decisão que manteve a anterior, mas, sim, daquela proferida anteriormente. Dessa forma, evidencia-se flagrantemente intempestivo o presente recurso, protocolado em 23/02/2022, quando já consumada a preclusão temporal da decisão mencionada, já que o último dia do prazo para a sua interposição se deu em 11/02/2022. (g.n.) Desse modo, é cristalino que o conhecimento do segundo agravo de instrumento, ora em exame, interposto pela mesma parte e em face da mesma decisão, com os mesmos argumentos, encontra óbice intransponível diante da violação dos ditames da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. Sobre o tema, vale ressaltar que o sistema processual pátrio prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. Assim, exercida a faculdade de interposição de recurso contra determinada decisão, opera-se a preclusão consumativa e torna-se inviável o manejo de novo recurso. Mutatis mutandis, é o entendimento adotado por esta eg. Corte de Justiça: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO INICIAL. INDICAÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. INOCORRÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. A parte que interpõe recurso não pode complementar o recurso ou interpor novo recurso, sob pena de violar o princípio da unirrecorribilidade, sendo atingida pela preclusão consumativa. [...] (Acórdão 1178739, 00092393920178070009, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) APELAÇÃO. UNIRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. DIAGNÓSTICO. ACIDENTE ESCORPIÔNICO. SORO. ADMINISTRAÇÃO. DEMORA. COMPROVAÇÃO. SEQUELA NEUROLÓGICA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. MANUTENÇÃO. 1. Com base no princípio da unirecorribilidade e da preclusão consumativa, o segundo recurso interposto pela mesma parte contra o mesmo provimento jurisdicional não pode ser conhecido. [...] 6. Primeira apelação do réu conhecida e desprovida. Segunda apelação do réu não conhecida. (Acórdão 1182252, 00167659820158070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, , Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (g.n.) Assim, diante de tal quadro e à luz do referido princípio processual, impõe-se, no caso concreto, o não conhecimento do presente recurso. Posto isso, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora